Tribunal: TCU
Processo: 004.287/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6569/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.287/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Absolon Rodrigues da Silva (XXX.734.493-XX); Ana Maria Araujo dos Santos Silva (XXX.875.563-XX); Antonio José de Sousa (XXX.072.743-XX); Antonio Maria da Rocha Neto (XXX.547.753-XX); Gilberto Sampaio dos Santos (XXX.189.933-XX); Manoel Floriano de Morais (XXX.277.313-XX); Maria José de Sousa Sampaio (XXX.148.063-XX); Pedro Pereira de Sousa (XXX.120.623-XX); Rocilda Teixeira de Sousa Honorato (XXX.580.553-XX); Sidevan Prospero Duarte (XXX.924.513-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.